Tribunal: TCU
Processo: 019.597/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de Compromisso, aprovado por meio da Portaria 248, firmado entre aquele ministério e a Secretaria de Infraestrutura do Estado do Amazonas (SEINFRA/AM), tendo por objetivo a execução das obras de contenção de erosão fluvial no município de Boca do Acre-AM.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso, aprovado por meio da Portaria 248, tendo por objetivo a execução das obras de contenção de erosão fluvial no município de Boca do Acre-AM, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel Oswaldo Said Junior, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar regulares com ressalva, nos termos dos arts. 16, II; e 18 da Lei 8.443/1992, as contas de Waldívia Ferreira Alencar, Américo Gorayeb Junior e Oswaldo Said Júnior, dando-lhes quitação; 9.3. comunicar a presente deliberação aos responsáveis e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.